Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a petição e documento de ID 50450861 e 50450863. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator